Tribunal: TJDFT
Processo: 0713331-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PASEP. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. DEVER DE ESCLARECIMENTO PELO PERITO JUDICIAL. ART. 477, § 2o, CPC. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 477, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, determina que, em caso de divergência ou dúvida em relação a elemento do laudo pericial, os autos serão enviados ao perito para que esclareça os pontos apresentados pelas partes, de modo a concretizar o princípio do contraditório e da cooperação.
1.1. A dinâmica processual que desponta dos autos demonstra que houve impugnação específica e tempestiva por parte do autor, o qual alegou divergência material no laudo pericial, de modo que os autos deveriam ter sido encaminhados ao expert para esclarecimentos.
1.2. Nesse sentido, não oportunizados os esclarecimentos do perito e inexistente qualquer fundamento idôneo para tanto, a cassação da r. sentença é a medida que se impõe, uma vez que houve, de fato, cerceamento de defesa.
2. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso provido.